Tribunal: STF
Processo: AP 1577
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA (CPF n° 252.099.588-25), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1577 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2024). 



    Encerrado o interrogatório da parte ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 155 e 156).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 10/9/2025 (eDoc. 256).



    Em 20/10/2025, o juízo fiscalizador noticiou uma violação ao monitoramento eletrônico praticada pelo réu, caracterizada por violação da área de inclusão, ocorrida em 9/10/2025 (eDoc. 272, fl. 10).



    Intimada, a Defesa de DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA informou que necessitou comparecer ao velório e sepultamento de seu primo. Foram apresentadas imagens do sepultamento, bem como foi apresentada certidão de óbito (eDoc. 292). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, em razão do comparecimento do réu ao velório da seu primo, cujo falecimento ocorreu no dia 8/10/2025.(eDoc. 286).



    Além disso, adicionalmente, verifico que o tempo de violação perdurou por menos de 1 (uma) hora (eDoc. 272, fl. 10).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Loanda/PR, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente